Tribunal: TJES
Processo: 5017393-41.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017393-41.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IAGO LIPAUS DO NASCIMENTO
RECORRIDO: CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017393-41.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
IAGO LIPAUS DO NASCIMENTO.

RECORRIDO
: CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA, MERCADOPAGO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO. ENGENHARIA SOCIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE BOLETO FRAUDULENTO GERADO FORA DO AMBIENTE DAS REQUERIDAS. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO AO BENEFICIÁRIO NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO. COMUNICAÇÃO POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NO BLOQUEIO DOS VALORES (MED). AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA OPERACIONAL OU DE SEGURANÇA. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega ter sido vítima de golpe de engenharia social ("golpe do boleto"), efetuando pagamento de R$9.998,55 acreditando tratar-se de taxas para liberação de valores de processo judicial de seu tio. Sustenta que, após perceber o golpe, contatou as requeridas (Mercado Pago e CloudWalk) para cancelamento, alegando que a inércia destas em bloquear o repasse configura falha na prestação do serviço.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a fraude decorreu de conduta de terceiros e imprudência do autor, que não conferiu a autenticidade do boleto e do beneficiário, configurando exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor e fato de terceiro.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento
citra petita
e negativa de prestação jurisdicional. No mérito, defende que a responsabilidade das rés reside na falha operacional em não realizar o bloqueio tempestivo dos valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED) após a comunicação formal da fraude.

4. Negativa de prestação jurisdicional e nulidade não configuradas. O magistrado não está adstrito a responder individualmente a todos os argumentos quando já encontrou fundamento suficiente para decidir. A sentença enfrentou o cerne da questão ao reconhecer a ruptura do nexo causal pelo fortuito externo, o que logicamente abrange a análise da inexistência de dever jurídico das rés frente a um erro originário do próprio consumidor.

5. No mérito, o recurso não merece provimento. Embora as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes no âmbito de operações bancárias, tal responsabilidade é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC). No caso concreto, o boleto foi gerado por estelionatários fora da plataforma das rés. O autor realizou o pagamento via
internet banking
de forma voluntária, confirmando os dados do beneficiário (terceiro estranho à lide) no ato da transação.

6. A alegação de falha no bloqueio posterior não prospera. O Mecanismo Especial de Devolução (MED) e as medidas de bloqueio dependem da existência de saldo na conta de destino e da verificação de indícios de fraude nos sistemas internos. Uma vez que o pagamento foi autorizado pelo próprio autor mediante uso de senhas e credenciais pessoais, o sistema processou a operação como legítima. A demora ou impossibilidade de recuperação dos valores, após a consumação da transferência por erro do consumidor, caracteriza fortuito externo, não integrando o risco do empreendimento das requeridas. Conforme precedentes do STJ (REsp 2046026/RJ), a fraude realizada fora da rede bancária, via engenharia social, rompe o nexo causal.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)